Tribunal: STF
Processo: RMS 33813
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO  EM MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – COMISSÃO PERMANENTE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.878/65 – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.